Tribunal: STF
Processo: AI 66947
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. - PRAZO. - O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO
REGIMENTAL SE INICIA NA DATA EM QUE CIRCULA, NA CAPITAL FEDERAL, O
"DIARIO DA JUSTIÇA DA UNIÃO" EM QUE SE PUBLICA O DESPACHO AGRAVADO,
EXCLUIDO DO COMPUTO O DIES A QUO. - AGRAVO NÃO CONHECIDO POR
INTEMPESTIVO.